Tribunal: STJ
Processo: 5002256-76.2020.4.04.7016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2383543 - PR (2023/0195454-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMILA ALINE FERLA
ADVOGADOS
: CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - PR031462
GIOVANA PICOLI - PR051189
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO DE LEILÕES.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto pela
recorrente contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
rejeitou embargos de declaração e manteve a validade da consolidação de
propriedade de imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação automática do
contrato de crédito bancário e a intimação dos leilões por correspondência,
sem intimação pessoal, são válidas.
III. Razões de decidir
3. A prorrogação automática do contrato é válida quando prevista no contrato
e não há manifestação contrária das partes.
4. A intimação dos leilões é válida quando realizada por correspondência
enviada ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a intimação
pessoal.
5. Não há omissão no acórdão recorrido, pois a fundamentação apresentada é
suficiente para afastar as teses formuladas pela recorrente.
6. O revolvimento do conjunto probatório é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50990912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bb6a4d2-8b17-4c1c-9a25-6898858f1b87

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bb6a4d2-8b17-4c1c-9a25-6898858f1b87

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2383543 - PR (2023/0195454-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMILA ALINE FERLA
ADVOGADOS
: CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - PR031462
GIOVANA PICOLI - PR051189
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO DE LEILÕES.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto pela
recorrente contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
rejeitou embargos de declaração e manteve a validade da consolidação de
propriedade de imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação automática do
contrato de crédito bancário e a intimação dos leilões por correspondência,
sem intimação pessoal, são válidas.
III. Razões de decidir
3. A prorrogação automática do contrato é válida quando prevista no contrato
e não há manifestação contrária das partes.
4. A intimação dos leilões é válida quando realizada por correspondência
enviada ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a intimação
pessoal.
5. Não há omissão no acórdão recorrido, pois a fundamentação apresentada é
suficiente para afastar as teses formuladas pela recorrente.
Documento eletrônico VDA50645741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:52
Código de Controle do Documento: 4fff3eaf-6251-4681-a384-3b71ca69cdc2

6. O revolvimento do conjunto probatório é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de CAMILA FERLA contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada em acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região (e-STJ,
fls. 685-698).
Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
728-735).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 744-781), além de dissídio jurisprudencial,
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas
teses: Art. 1.022, I e II, do CPC; artigos 113, 422 e 166 do Código Civil, por ineficácia da
garantia pelo exaurimento do prazo e nulidade da consolidação de propriedade e demais atos em
favor da recorrida; Arts. 26 e 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei 9.514/97, nulidade por ausência de
intimação pessoal dos leilões extrajudiciais; Artigos 24 e 27 da Lei 9.514/97 e artigos 6o, V, e
51, § 1o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, relativos ao valor atribuído ao imóvel.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TRF 4a Região inadmitiu o apelo nobre (e-
STJ, fls. 811-817), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 825-847).
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO

Na origem, foram ajuizadas ações declaratórias pela ora recorrente contra a Caixa
Econômica Federal, em que foram formulados os seguintes pedidos: 1) Declaração de ineficácia
da garantia fiduciária de bem imóvel de sua titularidade em relação aos contratos bancários
referidos na petição inicial; 2) Revisão de cláusulas do contrato de no 734-3470.003.00000010-4,
realizando o correto reajuste econômico-financeiro do contrato, atribuindo o preço do imóvel em
questão em R$ 2.660.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil reais); 3) Anulação dos atos
jurídicos que levaram à consolidação da propriedade do imóvel acima mencionado em favor da
CEF, leilões negativos e extinção da dívida e demais atos posteriores; 4) Retorno da propriedade
do imóvel citado para a parte autora.
Após tramitação regular, sobreveio o acórdão proferido pelo Tribunal recorrido,
integrado por embargos de declaração, (e-STJ, fls. 685-696) que está assim ementado:

“ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE APROVAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO.
Documento eletrônico VDA50645741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:52
Código de Controle do Documento: 4fff3eaf-6251-4681-a384-3b71ca69cdc2

PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. VALIDADE DA
GARANTIA. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE. REALIZAÇÃO DE LEILÃO. VALOR DA AVALIAÇÃO
DO IMÓVEL. 1. Com a alienação fiduciária, o bem alienado não pertence,
desde logo, ao mutuário, sendo-lhe transmitida tão somente a posse direta do
bem, permanecendo a posse indireta com o credor até a satisfação de todas as
obrigações contratuais. 2. A inadimplência contratual permite o início do
procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do
contrato entabulado entre as partes, autorizado pela Lei no 9.514/1997. Assim,
comprovada a mora e a devida notificação do fiduciante, cabível a
consolidação da propriedade do bem pela credora fiduciária. 3. Havendo no
contrato garantido a previsão de prorrogação automática e sucessiva, sem
qualquer prova de que tenha havido manifestação contrária das partes, não há
se falar em invalidade da garantia pelo vencimento do contrato. 4. De acordo
com a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 27 da Lei no 9.514
/1997, bem como do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, o devedor deverá ser intimado/notificado acerca da data de realização
dos leilões a fim de que possa exercer o direito de preferência para adquirir o
imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida. 5. Observa-se que a
regra prevista no § 2o - A do art. 27 da Lei no 9.514/1997, com redação dada
pela Lei no 13.465/2017, expressamente determinada que o devedor deve ser
comunicado "mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico", de modo que não há falar em
intimação pessoal. 6. A Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017, modificou o
art. 24 da Lei n° 9.514/97, garantindo que, na hipótese do valor do imóvel
convencionado entre as partes ser inferior ao valor apurado para o cálculo do
ITBI, o último será o valor mínimo para venda do imóvel no primeiro leilão.

A recorrente firmou o Termo de Constituição de Garantia em 28 de março de 2014,
oferecendo em alienação fiduciária o lote urbano número 238, com área de 4.936,37 metros
quadrados, localizado na quadra 553 do Loteamento Cerro Corá, no município de Toledo,
Paraná, registrado sob o número 61.092 no 1o Serviço de Registro de Imóveis. A mencionada
garantia foi associada à Cédula de Crédito Bancária número 734-3470.003.00000010-4, emitida
na mesma data, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com vencimento previsto para
20 de fevereiro de 2015.
A recorrente, convencida do cumprimento das obrigações pela subscritora e
devedora, BENTON STEEL EIRELI ME, considerou extintos todos os efeitos do acordo. No
entanto, foi surpreendida ao ser informada de que a instituição financeira havia iniciado
procedimentos administrativos para consolidar a propriedade em seu favor, alegando
inadimplemento contratual.
Ao ser solicitada a esclarecer, a recorrente indicou que as operações números
14.3740.734.0000264-05, 14.3470.734.0000258-59 e 14.3740.734.0000246-15 resultaram na
transferência do imóvel. Considerando que a operação vinculada à garantia havia se encerrado
em 2015, e que a recorrente não tinha conhecimento das renovações ou do inadimplemento, ela
ajuizou a Ação Declaratória de Ineficácia de Garantia e Nulidade da Consolidação e Demais
Atos, sob o número 5002256-76.2020.4.04.7016.
Ademais, considerando o valor atribuído ao imóvel e suas benfeitorias na data da
assinatura do contrato, de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e a previsão legal de realização
do primeiro leilão público dentro de 30 dias a partir do registro da consolidação da propriedade
em nome da CAIXA, devendo o imóvel ser ofertado pelo valor da avaliação, bem como a
determinação legal de obrigatoriedade de intimação tanto do devedor quanto dos proprietários
para exercerem seu direito de preferência, conforme os preceitos do artigo 27, §§ 2o-A e 2o-B, da
Documento eletrônico VDA50645741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:52
Código de Controle do Documento: 4fff3eaf-6251-4681-a384-3b71ca69cdc2

Lei 9.514/97, e o descumprimento desses preceitos, a recorrente ingressou com Ação de
Anulação de Ato Jurídico por Ausência de Intimação dos Leilões Designados e do
Desatendimento ao Direito de Preferência na Aquisição do Imóvel, cumulada com Revisional do
Preço (fl. 746).
Destaco que o acórdão proferido pelo Tribunal recorrido abordou de forma exaustiva
o tema da validade da prorrogação do prazo da cédula de crédito bancário, bem como a questão
da validade da intimação dos leilões. O acórdão combatido afirma que, havendo previsão de
prorrogação automática e sucessiva no contrato, sem manifestação contrária das partes, a
garantia permanece válida mesmo após o vencimento do contrato. Além disso, o acórdão
recorrido considerou que a intimação dos leilões é válida quando realizada por correspondência
enviada ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a intimação pessoal.
Acerca do tema da validade da Prorrogação do Prazo da Cédula de Crédito Bancário,
colho do acórdão recorrido: "Havendo no contrato garantido a previsão de prorrogação
automática e sucessiva, sem qualquer prova de que tenha havido manifestação contrária das
(e-STJ, fl. 730).
partes, não há se falar em invalidade da garantia pelo vencimento do contrato”
O tema da regularidade formal e substancial da intimação dos leilões foi assim
tratado no acórdão recorrido:

“Observa-se que a regra prevista no § 2o - A do art. 27 da Lei no 9.514/1997,
com redação dada pela Lei no 13.465/2017, expressamente determinada que o
devedor deve ser comunicado ‘mediante correspondência dirigida aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico’, de modo
que não há falar em intimação pessoal.” (e-STJ, fls. 730)
- “No caso dos autos, verifica-se que em
a notificação a respeito
01/04/2019
da realização do leilão foi recebida no endereço Rua Cerro Cora, no 520, Vila
Industrial, Toledo-PR (ação 5002256-76.2020.4.04.7016, Evento 10,
OFIC13), exato endereço indicado pela parte autora, bem como endereço
registrado no contrato (ação 5002256-76.2020.4.04.7016, Evento 1, OUT5),
conforme reproduz-se abaixo: [...] Dessa forma, considerando que não há a
necessidade da intimação pessoal quanto à comunicação da realização dos
leilões, bastando o recebimento de correspondência no endereço indicado, não
há se falar em nulidade da notificação ou dos procedimentos de expropriação
e-STJ, fls. 733-734
do imóvel.” (
)

Examino, em sequência, a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV,
do CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos
os argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação
da tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no REsp 1685946/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; REsp 1.657.996
08/11/2018
13/11/2018
/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
27/6/2017
; e AgRg no REsp 1.157.099/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
30/6/2017
TURMA, julgado em
, DJe de
).
11/3/2014
19/3/2014
Documento eletrônico VDA50645741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:52
Código de Controle do Documento: 4fff3eaf-6251-4681-a384-3b71ca69cdc2

Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
).
parte"
12/12/1994
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005
DELGADO, DJ de
.
2/5/2005
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios previstos no inciso
II do art. 1.022 do CPC/2015.
Entendo que a irresignação não merece prosperar, mercê da inadmissibilidade do
apelo nobre.
Não procedem os argumentos esgrimidos pela parte recorrente de que houve
prequestionamento implícito, afirmando que “Todas, absolutamente todas as questões, de fato e
de direito, assim como todos os fundamentos encartados pelos acórdãos foram objeto de devido
” (fl. 839).
e específico enfrentamento
De igual forma, melhor sorte não socorre a parte recorrente de que teria havido o
enfrentamento das matérias, afirmando que “Houve devido, integral e adequado enfrentamento,
de todos os temas pertinentes à espécie, o que deve ser considerado por este d. areópago,
” (fl.
refutando os aventados óbices das Súmulas 282 e 356/STF, bem com da Súmula no 211/STJ
840).
Em remate, entendo que as demais questões de mérito suscitadas pela parte
interessada em seu apelo nobre, a saber, o tema relativo à necessária reavaliação do bem imóvel
objeto da alienação fiduciária em garantia, bem como à suposta nulidade das intimações, tanto
do devedor quanto dos proprietários, para exercerem seu direito de preferência, conforme os
preceitos do artigo 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei 9.514/97, todas implicam inexorável revolvimento
do conjunto probatório apurado durante a tramitação processual, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50645741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:52
Código de Controle do Documento: 4fff3eaf-6251-4681-a384-3b71ca69cdc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.383.543 / PR
Número Registro: 2023/0195454-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022567620204047016
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILA ALINE FERLA
ADVOGADOS : CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - PR031462
GIOVANA PICOLI - PR051189
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: d58c95d4-ee74-44b4-8c1a-946279510b7b